Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS E SAQUES FRAUDULENTOS. SERVIÇO DEFEITUOSO. RISCO DA ATIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CABIMENTO DE DANO MATERIAL. INCABÍVEL DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Quando a colheita de prova testemunhal se revelar desnecessária ao desfecho do processo, o indeferimento da produção dessas provas pelo Juízo de origem não rende ensejo a cerceamento de defesa, conforme o art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade da r. sentença rejeitada.
2. Constatada a falha do serviço prestado pela instituição financeira ao cliente, em virtude de fraude efetuada no cartão de crédito deste, realizada por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, caput, do CDC, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente, da existência de culpa, pela reparação dos danos sofridos pelo consumidor.
3. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas em operações bancárias ocorre na modalidade objetiva, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Diante da relevância do serviço prestado pela instituição financeira, cabe a essa fornecedora de serviços fiscalizar para prevenir a ocorrência de fraudes nos cartões de crédito e débito de seus clientes.
5. Em sendo devida as restituições em favor do consumidor prejudicado, há que se ponderar que no caso em análise, não se aplica a repetição de indébito em dobro, pois não estão presentes as hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Ausente a lesão capaz de afetar diretamente algum dos direitos da personalidade da parte autora, não há que se falar em responsabilidade civil passível de reparação moral.
7. APELAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.